Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por AZENATE FLORENTINA FERREIRA, em face à decisão desta relatoria que extinguiu o feito com resolução de mérito, uma vez configurada a decadência, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 975 do Código de Processo Civil – CPC. A embargante alegou vícios de omissão na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto à recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12